Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. TEORIA DOS CONTRATOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E AO PACTA SUNT SERVANDA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulo o contrato entabulado entre as partes, bem como para condenar a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razoes recursais, a requerida, ora recorrente, sustenta que o imóvel está localizado em assentamento informal, que as requeridas tinham conhecimento que o lote não possuía o devido registro e que livremente celebraram o negócio jurídico, assumindo, dessa forma, os riscos. Assim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para julgar totalmente improcedente a presente demanda.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58257474), desacompanhado de custas e preparo ante o requerimento de gratuidade de justiça (ID 58257474 - Pág. 3/58257478 - Pág. 3). Benefício concedido em favor da recorrente e da recorrida, considerando os documentos acostados aos autos. Contrarrazões apresentadas (ID 58257484).
3. A hipótese sob exame constitui relação jurídica de natureza civil, se sujeitando, por conseguinte, aos preceitos do Código Civil de 2002.
4. Inicialmente, resta incontroverso que a autora realizou a quitação do negócio jurídico estabelecido entre as partes, consubstanciado na venda de um terreno/lote (ID 58256384). Entretanto, não há nos autos qualquer registro de escritura pública ou termo de cessão de direitos, apenas simples declaração de compra e venda.
5. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel, cujo objeto do negócio jurídico não foi entregue à adquirente, nada obstante tenha sido pago o preço pactuado, correta se mostra a rescisão do negócio jurídico entabulado com a restituição das partes ao status quo ante, sobretudo pela latente violação ao princípio do pacta sunt servanda e do princípio da boa-fé contratual.
6. Outrossim, a matéria posta se ajusta ao que determina o art. 476 do Código Civil, pois nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. A parte ré não cumpriu a obrigação de entregar o imóvel livre e desembaraçado, deixando a autora no prejuízo, sem a sua efetiva entrega, mesmo com a quitação do valor contratado.
7. Ainda, o caso em tela se amolda ao inadimplemento contratual absoluto, sendo, portanto, passível de resolução do negócio jurídico, haja vista que a requerente não mais possui interesse no contrato, motivo pelo qual as partes deverão retornar ao estado inicial. A impossibilidade de cumprimento da obrigação pela ré, ou seja, a ausência de garantia da posse e uso do imóvel conforme a sua destinação, é fundamento suficiente para a resolução por descumprimento na forma do art. 475 do Código Civil.
8. Ademais, ao que tudo indica nos autos, a venda irregular de terreno situado em loteamento não regularizado constitui ato jurídico com objeto ilícito. Dessa forma, constatada a ilicitude do objeto do contrato em análise, deve-se concluir pela sua nulidade.
9. Por conseguinte, declarado nulo o negócio jurídico, devem ser restituídos os valores pagos. Outrossim, não há que se falar em assunção do risco do negócio jurídico, pois o ajuste originário foi declarado nulo, sendo incapaz de produzir efeitos, fazendo-se necessário o retorno das partes ao estado anterior, consoante impõe o art. 182 do Código Civil. (Acórdão 1644148, 07042987520218070005, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Por todo o exposto, a sentença atacada deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém suspensa a sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95